Tribunal: TJSP
Processo: 2030066-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PLEITO FORMULADO POR CONDOMÍNIO. TRATAMENTO EQUIVALENTE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO MEDIANTE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER ÀS DESPESAS DO PROCESSO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A ALEGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. A pessoa jurídica pode desfrutar do benefício da gratuidade desde que evidenciada a situação de

Ementa:
GRATUIDADE JUDICIAL. PLEITO FORMULADO POR CONDOMÍNIO. TRATAMENTO EQUIVALENTE À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO MEDIANTE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER ÀS DESPESAS DO PROCESSO. ELEMENTOS DOCUMENTAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A ALEGAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. A pessoa jurídica pode desfrutar do benefício da gratuidade desde que evidenciada a situação de impossibilidade de atender às despesas do processo. No caso, a ausência de elementos documentais que demonstrem a alegação justifica o indeferimento do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000188938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030066-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CONDOMINIO
EDIFICIO LIBERDADE, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030066-31.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44806 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2030066-31.2020.8.26.0000
Comarca:SANTOS 5a Vara Cível
Juiz: José Wilson Gonçalves
Agravante: Condominio Edificio Liberdade
Agravado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
GRATUIDADE JUDICIAL. PLEITO FORMULADO POR
CONDOMÍNIO. TRATAMENTO EQUIVALENTE À PESSOA
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
DE
DEFERIMENTO
MEDIANTE
EFETIVA
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ATENDER ÀS DESPESAS DO
PROCESSO.
ELEMENTOS
DOCUMENTAIS
INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A ALEGAÇÃO.
AGRAVO IMPROVIDO. A pessoa jurídica pode desfrutar do
benefício da gratuidade desde que evidenciada a situação de
impossibilidade de atender às despesas do processo. No caso, a
ausência de elementos documentais que demonstrem a alegação
justifica o indeferimento do benefício.
Voto no 44.806
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBERDADE com o objetivo de alcançar a
reforma de decisão proferida em ação de indenização por danos morais
proposta em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
Aduz o agravante que faz jus ao benefício da gratuidade
judicial, pois a sua situação financeira não lhe permite arcar com as
despesas do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030066-31.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44806 - 3 -
Recurso tempestivo e bem processado.
É o relatório.
2. O Juízo de primeiro grau antes de analisar o requerimento
de gratuidade conferiu oportunidade ao recorrente para comprovar a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo (fl. 58).
Cuidou o autor, então, de apresentar extratos bancários (fls.
59/77), seguindo-se a decisão que indeferiu o pedido, sob o argumento de
que não restou demonstrada a hipossuficiência (fl. 90).
Contra esse pronunciamento insurge-se o agravante.
O benefício da gratuidade não é restrito às pessoas físicas,
de modo que também as jurídicas podem desfrutá-lo, desde que atendidos
os requisitos legais, e o condomínio naturalmente faz jus ao mesmo
tratamento. Essa matéria já se encontra pacificada na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça, consolidado o entendimento de que não existe
óbice a que o benefício seja deferido, desde que efetivamente evidenciada
a situação de impossibilidade de atender às despesas do processo.
Nesse sentido é o teor da Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Aliás, é o que estabelece o artigo 98, “caput” do Código de
Processo Civil de 2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030066-31.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44806 - 4 -
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
A condição para o deferimento, portanto, é a efetiva
comprovação da situação de impossibilidade de atender às despesas do
processo sem prejuízo da própria manutenção, não sendo suficiente a
simples declaração.
E fixada essa premissa, impõe-se agora analisar o tema
atinente à configuração dos requisitos legais.
Afirma o autor, para justificar a sua assertiva da falta de
condições financeiras, que é um pequeno condomínio edilício, formado em
sua maioria por pessoas idosas e aposentadas, que não têm condições
econômicas de arcar com o pagamento de quotas condominiais superiores
às atuais. Sustenta que o saldo existente na conta bancária do prédio é
uma pequena quantia que serve apenas para despesas extraordinárias e de
urgência. Ressalta que o condomínio não ostenta um estado de
miserabilidade, mas também não ostenta nenhum sinal de riqueza, apta a
afastar a presunção relativa de veracidade lançada sobre a declaração de
pobreza juntada aos autos.
Em que pese a argumentação formulada, é certo que não há
base probatória para alcançar convicção a respeito. Deixando de apresentar
a documentação suficiente, acabou o recorrente por desatender ao ônus
probatório respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2030066-31.2020.8.26.0000 – Santos – VOTO No 44806 - 5 -
Portanto, diante do quadro estabelecido, alcança-se a
conclusão de que efetivamente está caracterizada a total incompatibilidade
para o desfrute do benefício, não se amoldando à hipótese que o justificaria.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator